Tribunal: STF
Processo: Rcl 83193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE . DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cristofer Batista Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula vinculante.

    2. Narra o reclamante que cumpriu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, e que o Juízo de execução requereu, para tanto, a realização de exame criminológico com base, unicamente na Lei 14.843, de 2024. Alega que a decisão tem redação padronizada, sem individualização específica que justifique o exame. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se ao magistrado que afaste a exigência do exame criminológico e analise o requisito subjetivo do reclamante por meio de elementos concretos relativos ao cumprimento da pena.

       É o relatório                                                                           
       Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 26 da súmula vinculante, cujo teor se transcreve:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

    7. Importa assinalar que a definição promovida pelo Supremo Tribunal Federal não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que esta seja motivada com base em elementos concretos, ainda que de forma sucinta. Esta Corte firmou o entendimento de que a exigência do exame não pode ser automática ou genérica, devendo estar amparada em justificativas reais. 

    8. Pela decisão reclamada, determinou-se  a realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 7):

Tratando-se de apenado condenado há mais de nove anos de prisão, por crime sexual (estupro de vulnerável), com longa pena a cumprir (até 2029), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 
Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo.

    9. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator